Tribunal: TCU
Processo: 015.017/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 342023, modalidade Concorrência internacional (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIAPARA: META 1: EXECUÇÃO DAS OBRAS DEDRAGAGEM E ATERRO HIDRÁULICO PARAPREENCHIMENTO ARTIFICIAL DA PRAIA DEPONTA NEGRA - ENGORDA DA PRAIA DE PONTANEGRA. META 2: COMPLEMENTAÇÃO DOCALÇADÃO DA ORLADA PRAIA DE PONTA NEGRA INTERLIGANDO-OCOM O CALÇADÃO DA VIA COSTEIRA)

Inteiro teor:
Acórdão 555/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.017/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Consorcio Dta-ajm (54.922.179/0001-63); Prefeitura Municipal do Natal - RN (08.241.747/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal do Natal - RN. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Stelio Lopes Mendonca Junior (7175/OAB-CE) e Rafaella Lima Campos Morais Correia (29516/OAB-CE), representando Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda.; Juliana Toledo Franca Suter (286610/OAB-SP), representando Consorcio Dta-ajm; Thiago Tavares de Queiroz (7226/OAB-RN), representando Prefeitura Municipal do Natal - RN. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Prefeitura Municipal do Natal - RN, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Concorrência Internacional 34/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. disposições constantes dos itens B.05 a B.07 do edital, referentes à exigência relativa à apresentação de relação de contratos e compromissos assumidos e comprovação de DFL igual ou superior ao valor total do orçamento do órgão licitante, em sentido contrário à jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 2227/2023-TCU-Plenário .